Tribunal: TJES
Processo: 0019060-97.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019060-97.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NEUZA MARIA CARDOSO MONTEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À RESERVA LEGAL. ISENÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidora pública, condenando o ente ao pagamento de diferenças remuneratórias pelo período em que a autora exerceu atribuições diversas das previstas em seu cargo, observado o prazo prescricional, além de custas processuais. O ente estadual sustenta a inexistência de provas quanto ao desvio de função, a impossibilidade de intervenção judicial para majoração de vencimentos sob pena de violação à separação dos poderes e à reserva legal, a impossibilidade de incluir na condenação os valores referentes a férias e afastamentos, bem como sua isenção quanto ao pagamento de custas processuais conforme Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se ficou comprovado o desvio de função da servidora pública e o direito às diferenças remuneratórias correspondentes, bem como se tal direito pode refletir nos valores devidor por ocasião de férias e afastamentos;
(ii) verificar se a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias viola os princípios da separação dos poderes e da reserva legal;
(iii) analisar a aplicabilidade da isenção do pagamento de custas processuais ao Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 378) e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o servidor público que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salariais, a título de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

No caso concreto, restou demonstrado, inclusive por documento juntado pelo próprio ente estadual, que a autora desempenhou atividades típicas do cargo de técnica de enfermagem, apesar de ocupar o cargo de vigia, o que caracteriza o desvio de função e fundamenta o direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes.

A condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função não configura aumento de vencimentos nem afronta os princípios da separação dos poderes e da reserva legal, uma vez que possui natureza indenizatória e não implica equiparação ou reenquadramento funcional.

É indevida a exclusão das diferenças remuneratórias relativas a períodos de férias ou afastamentos, pois tais valores têm como base de cálculo o montante percebido pelo servidor durante o exercício de suas atividades, incluindo a remuneração do desvio de função.

Quanto às custas processuais, o art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013 isenta o Estado do Espírito Santo do pagamento de custas, salvo se houver custas adiantadas pela parte contrária, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que comprova o desvio de função faz
jus
ao pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes, a título de indenização, sem ressalva de valores referentes a férias ou afastamentos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias por desvio de função não viola os princípios da separação dos poderes e da reserva legal, uma vez que não configura aumento de vencimentos ou reenquadramento funcional.

O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento de custas processuais, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, II e X; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378; STF, AI 623260 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 13/04/2007; STJ, AgRg no REsp 557.252/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 11/06/2007; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024151401379, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJe 16/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0019060-97.2014.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
NEUZA MARIA CARDOSO MONTEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 226/229 que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer que a autora laborou em desvio de função no quadro do ente, condenando-o por isso ao pagamento das diferenças salariais, observado o prazo prescricional.

Aduz o recorrente às fls. 230/236-verso, em suma, que:
(i)
a condenação do Estado ao pagamento de custas viola a Lei Estadual n.º 9.974/2013, que garante isenção ao ente;
(ii)
quanto ao mérito, a ora autora não comprovou o alegado desvio de função, seja sua atribuição exclusiva como técnica de enfermagem, seja a habitualidade, bem como que tenha o exposto se dado no interesse da administração;
(iii)
a condenação nas diferenças remuneratórias em sentença configuraria violação aos princípios da reserva legal e separação dos poderes (art’s. 37, X e 2º da CF/88), sendo, por isso, vedada dita intervenção pelo Poder Judiciário sob pena de violação à Súmula Vinculante n.º 37; e
(
i
v)
seria necessário ressalvar que nos períodos de férias e outros afastamentos inexistiria direito à diferença remuneratória.

Com base em todo o exposto, pugna-se pelo provimento do recurso e reforma da sentença vergastada.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões em id. 8683560, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre consignar que, “
embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que, “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

Ressalte-se que a questão difere da vedação da Súmula Vinculante n.º 37, que trata do aumento dos vencimentos dos servidores.

Consigne-se, ademais, que o exercício do poder discricionário da Administração faz-se nos limites traçados pelo ordenamento jurídico, significando que a liberdade de ação administrativa não deve importar em atos praticados ao bel prazer do administrador. A discricionariedade é a possibilidade de opção no interior de margens legalmente estabelecidas.

Assim, o Poder Judiciário, ao analisar o respeito aos referidos parâmetros para a discricionariedade da Administração, não afronta o princípio constitucional assegurador da independência dos Poderes. Ao contrário, apenas cumpre a sua missão constitucional de controle dos atos administrativos, tanto os vinculados quanto os discricionários, estes últimos no tocante à observância dos limites legais impostos para a tomada de decisões pelos administradores.

Desta feita, não se observa na sentença qualquer violação aos princípios constitucional da reserva legal e da separação dos poderes.

Prosseguindo, de fato, para que tal condenação incida é imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

No caso dos autos, assim como entendeu o julgador primevo, restou comprovado que a apelada, não obstante ter ingressado na administração estadual para exercer o cargo de vigia, desempenhou atividades de atribuição do cargo de técnica de enfermagem até 06/04/2015, conforme informações prestadas pela Chefe de Núcleo Especial de Administração de Pessoal da SESA, anexadas pelo próprio Estado em fl. 200.

Diante do exposto, correta a conclusão do juízo de origem no sentido que houve confirmação administrativa do efetivo exercício funcional desvirtuado.

Destarte, a servidora faz
jus
às diferenças salariais dele decorrentes, que detém nítida natureza indenizatória, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração.

Outro não é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Desvio de função. Direito à percepção do valor da remuneração devida, como indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
3. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 623260 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/03/2007, DJ 13-04-2007 PP-00115 EMENT VOL-02271-29 PP-06026)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CARGO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR EFETIVAMENTE ENTROU EM EXERCÍCIO NO CARGO PÚBLICO PARA O QUAL FOI NOMEADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. A teor da pacífica e numerosa jurisprudência, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração.
(...) 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AgRg no REsp 557.252/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 11/06/2007, p. 347)

Aliás, este também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1- Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo de que não restou comprovado o desvio de função, resta caracterizado que o servidor, embora ocupasse o cargo de agente de polícia, desempenhou atribuições dos cargos de investigador e escrivão de polícia. 2- O servidor, embora ocupasse o cargo de agente de polícia, cujas atribuições seriam inerentes ao cuidado com presos, desempenhou atribuições de investigação, inquirição de testemunhas e elaboração de relatórios, atividades típicas dos cargos de investigador e escrivão de polícia. 3- Conforme já decidido por este Egrégio Tribunal, não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha previsto, em seu art. 24, que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos.
4- O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ). 5- Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois, não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.
6- Não pode o Estado, após exigir que um servidor tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratado e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que o servidor não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria beneficio da própria torpeza, pois, ao fazer isso o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico. 7- Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o IPCA-E, mantendo a aplicação dos juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 8- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151401379, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I A alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não se mostra suficiente a eximir o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor.
II - Restando comprovado que o recorrido fora compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido, embora não seja lícito sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento, é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes.
I II - Conforme precedente recente desta Corte, comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. (Apelação/Remessa nº 014140141780) IV - Verificada ausência sentencial em relação ao termo final do pagamento das diferenças salariais deferidas, por força da remessa necessária, determinou-se seja considerada a data da emissão da declaração prestada pelo superior hierárquico do autor, vez que correspondente a prova nestes autos da data limite do desvio de função reconhecido, não havendo elementos outros que permitam aferir a ocorrência do desvio em momento posterior. V Apelação conhecida e improvida. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160334165, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019)

Prosseguindo, argumenta o apelante que devem ser excluídas do cálculo pecuniário de desvio de função todas as verbas de períodos que não representem o efetivo exercício da função diversa, como as férias e afastamentos.

Todavia, sem razão o recorrente neste tocante, vez que as verbas relativas a tais períodos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, de modo que, no caso do desvio de função, o valor a ser considerado engloba a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada.

Neste sentido, já decidiu esta E. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) Na hipótese em apreço, o acórdão vergastado foi omisso quanto à tese de que a diferença salarial deveria ser calculada na classe/referência 1 do cargo de Investigador de Polícia, bem como quanto à necessidade de ressalvar que o embargado não fará jus ao ressarcimento de valores decorrente do desvio de função no período de férias e outros afastamentos. 3) A alegação, contudo, não merece prosperar, eis que contraria entendimento consolidado pelo c. STJ de que “o servidor tem direito às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe" (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015). 4) Igualmente
não merece prosperar o argumento de que sejam excluídas do cálculo pecuniário de desvio de função todas as verbas de períodos que não representem o efetivo exercício da função diversa, como as férias e licença para tratamento de saúde, visto que as verbas relativas a tais períodos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada
. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 5) Lado outro, não há omissão em relação ao segundo ponto de irresignação da embargante, a qual aduz a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar vencimentos do funcionalismo público ou enquadrar servidores em função diversa, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da separação de poderes. 6) A conclusão alcançada por esta c. Câmara fundamentou-se no entendimento de que embora não seja lícito ao Poder Judiciário determinar a equiparação de vencimentos ou realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. 7) A revisão do entendimento adotado na decisão objurgada encontra óbice no escopo dos embargos de declaração, eis que não se faculta ao embargante questionar os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz, porquanto é vedada a rediscussão do mérito recursal. 8) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. (Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005293-79.2020.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Concurso para servidor).

Por fim, quanto à isenção das custas, com razão o apelante.

Isso porque, d
e acordo com

o art. 20, V da Lei Estadual n. 9974/2013, o Estado do Espírito Santo é dispensado do

pagamento das custas processuais, razão pela qual a parcela da referida despesa que em tese lhe competiria não pode ser cobrada.

Assim, ressalvada a hipótese de custas adiantadas pela parte contrária (o que não se verifica nos autos por ser a ora autora beneficiária da justiça gratuita – fl. 96), cujo ressarcimento é devido pelo Estado do Espírito Santo, as complementares e finais não lhe devem se exigidas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PELA parte CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. Em razão do que estabelece a Lei Estadual 9.974/2013, em seu art. 20, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, sendo incabível a condenação em custas remanescentes imposta aos apelantes
. 6. Recurso conhecido e parcialmente improvido (TJES, Classe: Apelação Cível , 0021332-88.2019.8.08.0024, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – AUTARQUIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2. São dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027793-52.2014.8.08.0024, Relator : SERGIO RICARDO DE SOUZA , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2024).

Destarte, a apelante é isento do pagamento de custas processuais.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
dou parcial provimento
ao mesmo, apenas para reformar a sentença quanto à condenação do Estado ao pagamento de custas, consignando sua isenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.